Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713314-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PAULA PATRICIA SEVERO MONTEIRO D E S P A C H O A Portaria SECTICS n. 45 do Ministério da Saúde, de 4 de outubro de 2024, isto é, após a interposição do recurso de apelação pelo Distrito Federal, incorporou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o medicamento olaparibe, objeto de discussão nestes autos, para "tratamento de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário (incluindo trompa de Falópio ou peritoneal primário), seroso ou endometrioide, recentemente diagnosticado, de alto grau (grau 2 ou maior), avançado (estágio FIGO III ou IV), com mutação nos genes BRCA 1/2, que respondem (resposta completa ou parcial) à quimioterapia em primeira linha, baseada em platina, conforme protocolo do Ministério da Saúde". Nesse cenário, intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 10 do CPC, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já contada a dobra legal, acerca do teor do reportado ato normativo e, por consequência, sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora